Tribunal: TJMT
Processo: 1012656-28.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012656-28.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOMAR CORTES DE ANDRADE - CPF: 688.938.761-91 (APELANTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), BENEDITA MARIA CORTEZ DE ANDRADE (APELANTE), MARIA HELENA APARECIDA CALCETI (APELANTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 847.747.971-20 (VÍTIMA), APARECIDA ELISABETH PALISSARI ARCOS (ASSISTENTE), BENEDITA MARIA CORTEZ DE ANDRADE (ASSISTENTE), MARIA HELENA APARECIDA CALCETI (ASSISTENTE), ALEXIA CAETANO BARBOSA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça (art. 147,
caput
) e perseguição (art. 147-A, §

1º, II, CP), com pena definitiva de 11 meses e 20 dias de reclusão
,
em regime aberto e 15 dias-multa, no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em analisar: (i) a tipicidade da conduta de perseguição; (
ii
)
a suficiência probatória quanto ao crime de ameaça; (
ii
i
)
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (
iv
)
a aplicação da detração penal.

III. Razões de decidir
:

1.
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos relatos da vítima e mensagens ameaçadoras enviadas pelo agressor.
2
A perseguição restou caracterizada pela reiteração de atos que ameaçaram a integridade psicológica da vítima, com monitoramento de seus passos e envio sistemático de mensagens intimidatórias.
3
. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e perseguição, a condenação é medida que se impõe. 2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça no âmbito da violência doméstica"
.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147, caput; 147-A, §1º, II; 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: Súmula n. 588, (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.). TJMT: (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Jomar Cortes de Andrade, em face da sentença pro
latada
pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que condenou o apelante nas penas do delito previsto no art. 147,
caput
(crime de ameaça) cumulado com o art. 147-A, § 1º, inciso II (crime de perseguição), ambos do Código Penal,
à
pena definitiva de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §

1º, do CP).

Em suas razões recursais
(id. 237792743)
a
defesa postula
pela
absolvição do crime de perseguição por atipicidade
da conduta
,
e, alternativamente, a substituição da pena de reclusão por restritiva de direito
. Quanto ao
crime de ameaça,
requer a
absolvição por
falta de provas e, alternativamente, que seja aplicada a conversão para multa ou que seja aplicado o art. 43, inciso VI
,

c
.
c
.
art. 44, todos do Código Penal, substituindo a pena cominada pela pena restritiva de direitos, no caso multa
.

Em sendo mantida
a condenação do apelante, requer

seja aplicada a detração de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, referentes aos 56 (cinquenta e seis) dias em que o recorrente passou preso preventivamente e o restante sob monitoramento eletrônico,
conforme
o Processo n
.
1013602-97.2021.8.11.0042
.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 237792752).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso

(I
d.
246417180
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No mês de agosto de 2021, nesta capital, o denunciado Jomar Cortez de Andrade ameaçou e perseguiu a vítima Juliana Pelissari Arcos (42 anos de idade na época dos fatos).

O casal conviveu por cerca de quatorze anos e tiveram uma filha (11 anos). Porém, o relacionamento era marcado por agressões psicológicas praticadas pelo denunciado contra a vítima, a qual, em 17 de março de 2021, após tomar conhecimento que ele mantinha relacionamento extraconjugal, pediu que saísse de casa. No dia 08 de agosto de 2021, por volta das 19:00 horas, na residência localizada na Rua Frei Orlando, Nº 129, Vila Militar, Bairro Pari, nesta capital, o denunciado usou o computador da vítima e viu as conversas dela no aplicativo “
whatsapp
” e, após, passou a ameaçá-la, dizendo:

“QUANDO EU VOLTO PARA CASA, PARA PERTO DA MINHA FILHA, QUE VOCÊ JÁ ARRUMOU OUTRO MACHO, A VONTADE QUE EU (SIC) É DE TE QUEBRAR, EU VOU MATAR SEU AMIGUINHO”.

Além, disso, o denunciado ainda proferiu a seguinte ameaça: “com quem você sair eu vou matar, você escolhe quem vai morrer”.

No mesmo dia, o denunciado telefonou para a genitora da vítima, senhora Aparecida Elisabeth
Palissari
Arcos, e disse que “se acontecer alguma coisa com a vítima e com ele, era para a avó materna cuidar da filha do casal”, dando o entendimento de que mataria a vítima e posteriormente se mataria, ou seria preso.

No dia 09 de agosto de 2021, o denunciado iniciou uma perseguição (“
stalking
”) à vítima, ameaçando sua integridade física e psicológica, perturbando sua esfera de liberdade, fazendo diversas ligações e encaminhando mensagens, originais e as transcritas:

“02:15:
Vc
pagou
pra
ver...; A escolha foi sua...;
Vc
acabou com a minha vida; A do filho da puta que vai morrer; E da Sophia que vai ficar traumatizada agora se me pegarem;
Vc
é minha;
Não
será se (sic) mais ninguém!!!!;
Nessa
vida!!!;
Vai
ser linda a matéria no jornal local;
As
vezes se caprichar sai no nacional
.

03:56: Manda
pro
finado;
Vou
estourar a cabeça dele 06:32:
Qta
conversa vocês 2 têm;
Relaxa

jujuzinha
; Só 2 famílias destruídas;
Não
se atreva a intervir!!!;
Sua
mãe vai cuidar da Sophia
pra
mim 05:25: Bom dia
Jujuzinha
;
Tá
quase na hora...

05:52: Conversando com nosso amigo;
Dá
adeus
pra
ele;
Vc
escolheu esse aí
pra
morrer

09:50:
Um coração
pra
você; E
pra
seu finado amigo;
Com
todo carinho;
Se
tiver outro já avisa que dá
pra
uns 10 caras (Ligação de voz perdida às 10:05)

10:05: “(...) Então me proibiu de entrar
k
kk

Eu já estive hoje cedo; Antes de você sair;
P
assar

em frente ao Jardim Cuiabá; Parar na Isaac Póvoas;
Q
ue

feio deixar o carro parado com o pisca alerta ligado;
P
assar

pela Santa casa... O resto você já
sabe
(
Ligação de voz perdida às 10:08) (Ligação de voz perdida às 10:24)

10:25: Não queria que acabasse assim... Era muito mais fácil ter me dado remédio;
Eu
te amo muito; A Sophia também;
Seríamos
felizes para sempre; Eternamente Jojo e
Juju
(Ligação de voz perdida às 10:27)

10:28: A propósito;
D
iz

p
ro

seu amiguinho que a ficha dele já está na minha mão; Tudo; Nome dele endereço trabalho
E
tcetera

e
tcetera
;
Só vou descansar ‘
q
do
’
ele morrer; A única saída dele é me matar! Eh Juliana
p
orque

você fez isso com a nossa
v
ida?;

N
osso

casamento; Nossa filha; Como vai ficar a Sophia
a
gora?;

Pai preso possivelmente vou deixar de ser Bombeiro quando sair;
M
as

o mundo é pequeno;
V
ou

te achar... E se estiver com
o
utro..

tudo de novo (...)”.

Ainda no dia 09/08/2021, quando a vítima estava indo à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, o denunciado
continuou lhe
mandando mensagens, seguindo-a, inclusive falando a respeito do trajeto que ela fez. Durante a confecção do termo de declarações, perante a autoridade policial, o denunciado fez cerca de cinco ligações para o celular da vítima. Destaca-se que o denunciado possui arma de fogo, conforme certificado Registro nº 002421698 (ID nº 64372400 - Pág. 6), a qual foi retida.

O denunciado foi preventivamente dia 26 de agosto de 2021 e colocado em liberdade dia 05 de setembro de 2021 em liminar deferida em Habeas Corpus 1016171- 03.2021.8.11.0000.

Após ter sido interrompida a prática delitiva, em 09 de setembro de 2021 voltou a ameaçar a vítima e persegui-la, descumprindo medidas protetivas, gerando novos fatos (
b.o
nº 2021.237606) que serão apurados em inquérito policial próprio

Assim agindo, o denunciado JOMAR CORTEZ DE ANDRADE violou a norma contida no art. 147, “caput” (ameaça) c/c art. 147-A (perseguição –
stalking
) c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa preliminar e, após, determine a ouvida das testemunhas abaixo arroladas, procedendo o seu interrogatório (art. 396 e seguintes do CPP), para que, ao final, sejam os presentes pedidos julgados procedentes, condenando-o nas penas da lei, observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelo dano causado à vítima).
(Id.
237791336
)
.

Na
r.
sentença
(Id. 237792738)
o
Juízo originário
julgou procedente a pretens
ão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 147,
caput
c
.
c
.
artigo 147-A, § 1º, II, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §

1º, do CP)
.

Em síntese,
o
apelante

postula a absolvição do crime de perseguição por atipicidade da conduta,
ou
, alternativamente, a substituição da pena de reclusão por restritiva de direito
s
,
bem como
requer a absolvição por falta de provas
quanto
ao crime de ameaça
,

ou
, alternativamente, que seja aplicada a conversão para multa ou que seja aplicado o art. 43, inciso VI
c
.
c
.
art. 44, todos do Código Penal, substituindo a pena cominada pela pena restritiva de direitos, no caso
a
multa, sendo que
em sendo mantida
a condenação do apelante, requer seja aplicada a detração de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, referentes aos 56
(cinquenta e seis) dias em que o recorrente passou preso preventivamente e o restante sob monitoramento eletrônico
(id. 237792743)
.

Pois bem.

O
crime
de
ameaça
, previsto
no art. 147,
caput
, do C
ódigo
P
enal
,
consiste no ato de “
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
”
.

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que na fase inquisitorial a vítima relatou
,
perante Autoridade Policial:

(...)

QUE na data do dia 08 de agosto de 2021, o suspeito estava na casa da vítima, por volta das 19h00min da noite, ocasião em que, o suspeito entrou no seu computador e viu suas conversas de
Whatsapp
, onde tinha conversas da vítima com um novo parceiro que estaria saindo. QUE o suspeito viu as conversas
sentou
ao lado da vítima e passou a dizer: QUANDO EU VOLTO PARA CASA, PARA PERTO DA MINHA FILHA QUE VOCÊ JÁ ARRUMOU OUTRO MACHO A VONTADE QUE EU É DE TE QUEBRAR EU VOU MATAR SEU AMIGUINHO. QUE o suspeito sempre fala com a vítima em tom de autoridade. QUE o suspeito ainda diz,
COM QUEM VOCÊ SAIR EU VOU MATAR VOCÊ ESCOLHE. QUEM VAI MORRER.
QUE no mesmo dia, o suspeito telefonou a genitora da
vítima
, dizendo se acontecer alguma coisa com a vítima e com ele era para a avó materna cuidar da filha do casal, subentendendo que iria matar a vítima e posteriormente se mataria ou poderia ser preso
(...)
(I
d
. 64372395, pág. 08/11).
(grifos meus)

Em juízo, a ofendida
confirmou as suas declarações prestadas na fase policial
:

(...) Ministério Público: Qual o motivo disso? Estava tudo bem entre março e agosto para acontecer essa situação toda no dia 8 de agosto?

Vítima:
Ele entrou no meu WhatsApp e viu a conversa que eu estava tendo com uma outra pessoa, uma conversa mais íntima contra a pessoa foi isso
.

Ministério Público: Naquele momento, ele chegou a ameaçar a senhora de morte? Ou ameaçar de morte quem a senhora escolhesse para conviver, para namorar, para sair, enfim?

Vítima: Ele falou que ia sair da minha casa porque
se não
ele ia fazer uma besteira.
E que é, eu tinha desafiado ele, que eu tinha pagado
pra
ver e eu ia ver.

Ministério Público: A senhora sabe me dizer se nesse Dia dos Pais ele telefonou para a sua mãe, a dona Aparecida, falando alguma coisa no sentido que ficou claro que seria, em tese, uma ameaça?

Vítima: Então a hora que ele saiu da minha casa
eu até achei tipo assim, falei, bom, foi o primeiro impacto e ele acalmar e, as coisas vão se resolver. Só que na saída ele saiu e ligou para minha mãe e deu uns 10, 15 minutos depois a minha mãe ligou porque minha mãe não estava em Cuiabá, estava em Alta Floresta com meus pais, com meu pai, e aí e ela me ligou meia chorando, meio desesperada, no Viva-voz, ela e meu pai no telefone e
perguntando o que que tinha acontecido, aí eu contei o que tinha acontecido. E ela me falou que ele tinha falado para ela assim que se ela prometia para ele que se acontecesse alguma coisa comigo ou com ele, se ela cuidava da nossa filha. Aí minha mãe falou que cuidava e meu pai escutando. Aí meu pai virou, falou assim, olha só, acabou a brincadeira, pode ir
pra
delegacia da mulher fazer um BO.
Aí pelo que ele falou aqui para a gente, pode ir atrás, porque ele não está bem.
Vai dar merda.
Falei,
beleza
.(...)
”

Corroborando com as declarações da vítima, a informante Aparecida Elisabeth Pelissari Arcos,
mãe
da vítima,
relatou
que:

(...) Ministério Público: Dona Aparecida, é dia 8/08/2021, domingo do Dia dos Pais, o senhor Jomar telefonou para a senhora à noite?

Informante: Sim.

Ministério Público: O que ele falou para a senhora?

Informante: É, acho que foi logo após de uma discussão. violenta entre os 2. Ele me pediu se eu cuidaria da Sophia, da minha neta, caso acontecesse alguma coisa com ele e com a Juliana.

Ministério Público: E o que mais que ele falou?

Informante: Ele ofendeu a minha filha, e disse que ia tomar as providências dele e naquele dia foi um dia assim que ficou todo mundo muito, muito desorientado, né, com a situação, mas a princípio
o mais grave foi, foi isso, ele me pedindo para cuidar da Sofia. É caso, caso acontecesse alguma coisa com ele, com a Sofia e com a Juliana.

Ministério Público: Ele deu a entender o que com isso, a senhora percebeu qual era a intenção dele? Acontecesse o quê?

Informante: Doutora, o que que uma mãe espera de um genro é que está é deixando a casa de uma vez numa discussão, né? É depois da minha filha ter descoberto mais uma traição dele. E daí mais uma não, né? Porque tinha várias, mas é aquela em especial, a minha neta. A minha neta é viu, né? Pegou no celular como mãe,
nós ficamos desesperados.
E a gente estava em Alta Floresta, nós não estávamos em Cuiabá, né?

Ministério Público: Só para só para tentar situar. Em agosto de 2021, segundo a sua filha, a separação começou a acontecer a partir de março?

Informante: Sim, exatamente. (...)

Ministério Público: Certo é, em algum momento durante esse processo de separação, de março até o Dia dos Pais, quando ele telefonou
pra
senhora? É, em algum momento nesse período a senhora se recorda da sua filha ter dito que estava com medo ou teria sido ameaçada por ele? Ou foi a primeira vez?

Informante: Não, eu, não me lembro ao certo, mas
ele nunca aceitou a separação. Então ele sempre dizia para ela que se ela não ficasse com ele, ela não ia ficar com ninguém.

Ministério Público: Certo, ele estava alterado quando telefonou para a senhora nessa noite.

Informante: Muito, muito
chorando, inclusive.

Ministério Público: Ele gritava. Ou só chorava?

Informante: Ele, ele, ele chorava e
estava muito, muito agitado. (...)

Ministério Público: A senhora sabe quando que ela registrou ocorrência na delegacia desse fato acontecido na noite do Dia dos Pais?

Informante: Não me lembro, não me lembro.

Ministério Público: A senhora sabe dizer se após esse fato ele telefonou reiteradamente ou mandou mensagens reiteradas para sua filha ameaçando a?

Informante: Sim, é até
pra
mim, na verdade, porque ele me mandou, eu, eu tinha. Eu devo ter ainda no celular, não sei. Mas eu, eu, eu mandei
pra
minha filha. É as fotografias das pessoas mortas e de que forma as pessoas estavam mortas e que que ele ia é, ele ia fazer daquela da mesma forma com quem estivesse com ela.

Ministério Público: É a senhora. A senhora viu as mensagens ou fotos que ele mandou para sua filha? Ela mandou para a senhora.

Informante: Eu vi. Ela me mostrou.

Ministério Público: Senhora lembra de alguma foto que chamou a atenção da senhora?

Informante: Nossa, todas, todas eram. Eram muito terríveis, muito horrorosas.
(...)”
(
Id. 237522244 – p. 14)
.

Corroborando os fatos é a declaração da testemunha Alexia Barbosa
,
ouvida em juízo, relatando que atendeu
a vítima
qu
ando
trabalhava na Delegacia da Mulher como estagiária de pós-graduação
e
que
enquanto
confeccionava o termo de declaração se recorda que a vítima chegou bem abalada
e
mostrou
imagens de coração com balas de arma de fogo que o acusado teria mandado para
a vítima
via

WhatsApp
e
mensagens com ameaça de morte
, sendo
que a vítima estava muito abalada,
com
dificuldade em relatar os fatos
,
com
muito
medo de o acusado
matá-la
.

Em
que pese a negativa de autoria do apelante,
sua versão é isolada nos autos, havendo demonstração de que não só ameaçou a vítima, mas como a perseguiu não aceitando o fim do relacionamento, chegando inclusive a ligar para
os genitores

da vítima
para
dizer que

se acontecer alguma coisa com a vítima e com ele, era para a avó materna cuidar da filha do casal
, dando o entendimento de que mataria a vítima e posteriormente se mataria, ou seria preso
.

Como é sabido, o delito de ameaça é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, sendo suficiente que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

O delito de perseguição, popularmente denominado crime
de
"
stalking
”, descrito no art. 147-A do CP, trata da criminalização da conduta reiterada e obstinada, da perseguição incessante, ávida e à espreita da vítima.

É caracterizado como tipo penal aberto, por não delimitar as ações proibidas, e exige a habitualidade de conduta que ameaça
a
integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

A respeito do tema, eis a lição de Rogério Greco:

“(...)
É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente
, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico.” (Greco, Rogério. Código Penal Comentado. Grupo GEN, 2021)
(grifos meus)
.

Nesse sentido, nota-se que o tipo penal em apreço admite inúmeras hipóteses, ocorrendo o crime quando o agente persegue reiteradamente a vítima, empregando incessantemente a mesma ação por maneiras e atos diversificados, utilizando táticas e meios diversos
como
telefonemas, mensagens, permanecendo nas proximidades da residência da vítima, na saída da escola ou do
trabalho, à espera de sua pa
ssagem por determinado lugar, frequência no mesmo local de lazer, em supermercados etc.

No caso dos autos,
as

ameaça
s
não fo
ram

uma situação isolada
, mas parte de um processo maior de perseguição, em que o apelante não aceitando o fim do relacionamento começou a procurar pelos novos
interesses românticos
da v
ítima,
saber os seus paradeiros, ir até a casa
dela,
ligar
e mandar mensagens

constantemente
.

I
sso
ocorreu a partir

de março, quando ocorreu a separação, até agosto daquele ano, sendo que a ligação para os pais da vítima aconteceu nos dias dos pais, isto é, 8 de agosto de 2021
, pontando configurando o crime de perseguição.

Assim, d
a análise dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, verifica-se que o pleito
absolutório
não merece prosperar
, pois há indícios suficientes de autoria e materialidades das condutas criminosas de ameaça e perseguição
.

Vale lembrar que nos crimes de violência doméstica e familiar a palavra da vítima assume especial relevância. Nesse sentido

o STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL
- CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
155, 156
E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).

2.
A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do
WhatsApp
e na existência de medida protetiva de urgência
. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

Tese de julgamento:
“
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Có
digo Penal
”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042.

(N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
(grifos meus).

Dessa maneira
,
descabido s o s pleito s absolutório s
.

Quanto aos pleitos subsidiários, igualmente não merecem prosperar.

No que
pertine
ao pedido de
substituição da pena privativa por restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44, incisos I a III, do Código Penal,
verifica-se

que os delitos
fo
ram
praticado
s
no âmbito da Lei n
.
11.340/2006,
eis que a vítima e acusado mantiveram relação afetiva,

havendo vedação de tal substituição nos termos
da
Súmula n
.
588
,
do STJ
:

A
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, também não assiste razão à defesa quanto ao pedido de detração.

Ademais, nos termos do § 2º, do art. 387, do CPP, a detração somente será realizada pelo juiz de conhecimento, ao prolatar a sentença condenatória, quando o tempo de prisão cautelar detraído for suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, não sendo o caso dos autos, pois o regime fixado foi o aberto.

A detração
, portanto
, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, será realizada pelo juízo da execução penal. Assim, considerando que no caso apresentado o reconhecimento da detração penal não implica em alteração do regime prisional, a aplicação para garantia dos outros benefícios cabíveis ficará sob a responsabilidade do juízo da execução.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024